Tribunal: TJDFT
Processo: 0719207-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL. BEM NÃO ATRELADO AO CONTRATO EXECUTADO. OMISSÕES. INOCORRENTES. LITIGÂNCIA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em contradição ou omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara, aplicando a lei e a jurisprudência ao caso.
2. O julgador não tem obrigação de analisar todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando a exposição das razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta.
2.1. No caso específico dos autos, o acórdão foi claro e coerente ao estabelecer que o imóvel gravado em garantia da Cédula de Crédito Bancário é diverso daquele que a exequente pretende penhorar, afastando, inclusive, discussões sobre a posse do imóvel não incluído no título executado.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. O presente recurso não apresenta intuito manifestamente protelatório, tendo a parte apenas exercido seu direito de petição, não havendo que se falar em litigância de má-fé.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.